Tribunal: TJDFT
Processo: 0705545-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL.
O Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, e §2o, consagrou o entendimento acerca da impenhorabilidade das verbas salariais, excetuadas as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou, ainda, nos casos em que as verbas recebidas sejam superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos.
O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Resp 1.152.218/RS – firmou o entendimento de que os honorários advocatícios têm inequívoca natureza alimentar, de modo que é possível a constrição do salário do devedor para o pagamento do crédito devido.
O percentual de constrição deve ser fixado de forma a não comprometer o sustento básico do executado e de sua família e, em parte, atender às necessidades do credor.